Tribunal: TJDFT
Processo: 0738909-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0738909-06.2020.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Distrito Federal Agravado: Jeovan José Pereira D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, nos autos do processo no 0704821-82.2020.8.07.0018, assim redigida: “Em que pese a autorização para a ocupação do imóvel público não se confundir com a licença para construir ou carta de habite-se, a circunstância de a concessão ter sido outorgada no bojo de programa oficial de fomento à instalação de empresas, é de se presumir uma maior tolerância para com a possibilidade de regularização das edificações que porventura estejam atendendo à função social da propriedade, como parecer ser o caso da empresa que opera na região destinada para a atividade econômica. Ademais, a outorga do direito de uso do imóvel afigura-se aparentemente contraditória para com a autuação determinando a remoção da mesma empresa do local. Logo, reconheço plausibilidade jurídica na pretensão autoral de se debater a legalidade do ato administrativo especificamente mencionado nesta demanda. O periculum in mora decorre da iminência da demolição da edificação, enquanto o debate processual ancorado no fumus boni iuris ainda não tenha se encerrado, o que representaria deno de difícil reparação. Em face do exposto, defiro a liminar, para cominar provisoriamente a proibição de demolição do imóvel mencionado pelo autor na inicial. Dispenso a audiência de conciliação, dada a indisponibilidade dos interesses jurídicos em pauta. Cite-se, para ciência e cumprimento à presente decisão, bem como para a apresentação da resposta no prazo legal. Publique-se; ciência ao Ministério Público.” Em suas razões recursais (Id. 19464452) o agravante alega, em breve síntese, ter sido concedida autorização no ano de 2001 para que o agravado ocupasse imóvel público para permitir sua habilitação no programa denominado “Pró-DF”. Salienta que após 19 (dezenove) anos da concessão da aludida autorização o agravado não demonstrou a habilitação no referido programa distrital. Afirma ainda que inexite procedimento administrativo em curso nesse sentido. Menciona, assim, que está demonstrada a irregularidade da ocupação em foco, o que justifica a expedição de auto de intimação demolitória. Destaca ainda que os atos administrativos têm presunção de veracidade e legitimidade. Sustenta ser ônus do agravado comprovar eventual irregularidade da intimação demolitória expedida em seu desfavor. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que sejam mantidos os efeitos da intimação demolitória expedida em desfavor do agravado, bem como o posterior provimento do recurso para que seja confirmada a tutela pleiteada. Foi dispensado o recolhimento do valor do preparo em virtude de isenção. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. No mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. No caso, o agravante pretende obter a antecipação de tutela recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, a questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se estão de fato preenchidos os requisitos para antecipação dos efeitos da tutela deferida pelo Juízo singular para suspender os efeitos da notificação expedida em desfavor de Jeovan José Pereira, ora agravado. Observa-se terem sido expedidos dois autos de intimação demolitória contra o agravado (fls. 12-13, Id. 19467259) em razão da construção de edificação em imóvel classificado como bem público dominical, pertencente ao acervo dominial da Companhia Imobiliária de Brasília – Terracap. Nota-se, como afirmado pelo próprio agravante, que foi autorizada a ocupação do imóvel pelo agravado no ano de 2001 (fl. 11, Id. 19467259), com a finalidade de permitir a posterior habilitação em programa de apoio à atividade empresaria denominado “PRÓ-DF”. Nesse sentido, percebe-se que o agravado exerce atividade empresarial no imóvel em questão há praticamente 20 (vinte) anos, com a tolerância das autoridades públicas. Quanto ao mais, em que pesem as alegações do Distrito Federal no sentido de inexistir procedimento administrativo alusivo à habilitação no programa “PRÓ-DF”, o agravado narra, em sua petição inicial, ter enfrentado diversos entraves burocráticos que adiaram as habilitações no aludido programa na Região Administrativa de Santa Maria-DF. Diante desse cenário, tendo em vista as circunstâncias acima mencionadas, revela-se prudente a suspensão dos efeitos das intimações demolitórias expedidas em desfavor do agravado até que sejam devidamente elucidadas as questões que cercam a controvérsia apontada nos autos acima referidos, à luz da regra prevista no art. 301 do CPC. Ainda mais evidente é o risco de dano inverso no caso ora em análise, pois caso efetuada a demolição das edificações erigidas pelo agravado haverá interrupção imediata das atividades empresariais exercidas há praticamente duas décadas. Logo, a situação fática em exame deve permanecer inalterada no presente momento. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do artigo 1019, inc. I, do Código de Processo Civil. Ao agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 10 de setembro de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator